Tribunal: TJBA
Processo: 8081686-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081686-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

AGRAVADO: ANIVIO ARMANDO TIMM

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Leilão extrajudicial. Tutela de urgência. Suspensão do leilão. Notificação insuficiente. Possível discussão sobre exigibilidade do crédito rural. Risco de dano irreparável. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial e atos expropriatórios relativos ao imóvel rural Fazenda Terra Viva, matrícula nº 739 do Registro de Imóveis de Baianópolis/BA, diante da alegada irregularidade na notificação do devedor e da controvérsia sobre a exigibilidade do crédito rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial; (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada diante das alegações de regularidade do procedimento expropriatório.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamenta adequadamente a concessão da tutela de urgência com base na proximidade entre a notificação do devedor e a data do leilão, o que compromete, em tese, o exercício do contraditório e do direito de preferência. A notificação realizada apenas dois dias úteis antes do primeiro leilão revela indício de ineficácia da ciência do devedor, exigindo análise mais aprofundada em cognição exauriente.

4. A controvérsia acerca da exigibilidade do crédito rural, inclusive quanto à possibilidade de alongamento da dívida, pode impactar a mora e a liquidez do título, recomendando cautela na prática de atos expropriatórios.

5. O risco de dano grave ou de difícil reparação se evidencia pela possibilidade de alienação de bem de elevado valor econômico e essencial à atividade produtiva, com potencial esvaziamento do objeto das demandas em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento n.

8081686-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI
e, como agravado,

ANIVIO ARMANDO TIMM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.